Tribunal: TJMT
Processo: 1011953-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011953-63.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa ATHLETIC WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória n.o 1010912-35.2020.8.11.0041 ajuizada em face de FRANCIELI GONÇALVES REIS, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Em suas razões recursais, a Agravante afirma que ao ingressar com Ação Monitória em desfavor da Agravada, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, ante a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
Alega que para comprovar a condição de hipossuficiente acostou aos autos: DRE (Demonstração de Resultado no Exercício) referente aos exercícios 2018 e 2019; Balanço Patrimonial exercício 2018 e 2019; Extratos bancários dos meses de janeiro e fevereiro de 2020; Declaração de Imposto de Renda do exercício 2018. Além disso, juntou decisão de deferimento de processamento de Recuperação Judicial.
Sustenta que as despesas necessárias para a manutenção da atividade comercial da empresa ultrapassam as receitas auferidas, o que evidencia a situação de precariedade financeira.
Sob esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão objurgada.
Subsidiariamente, requer a concessão da justiça gratuita tão somente para o processamento deste recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
De plano, considerando que a matéria em exame versa sobre assistência judiciária gratuita, suspendo o recolhimento do preparo recursal, com base no art. 101, § 1.o do CPC.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso V, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da consulta ao DRE (demonstração de resultado no exercício) acostado aos autos, extrai-se que a receita operacional da empresa referente ao período 31/12/19 foi apurada em R$ 3.741.944,39 (três milhões e setecentos e quarenta e um mil e novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos).
Diante desse panorama, não é possível entrever, em cognição sumária, a escassez de recursos financeiros da Recorrente para o adimplemento das custas judiciais que, segundo o website deste Tribunal (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/gerar-guia), totaliza o valor de R$ 565,05 (quinhentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos).
Com efeito, se não bastasse esse fato apontado, foi autorizado pelo juiz singular o parcelamento deste valor em três vezes, o que não significa quantia expressiva comparada à situação econômica da Agravante.
Outrossim, não se pode perder de vista que a simples menção de que a Agravante está passando por dificuldades financeiras associada ao fato de que foi deferido o processamento da Recuperação Judicial, não são circunstâncias suficientes, por si só, para autorizar o deferimento da benesse e, de conseguinte, atribuir suspensividade à decisão combatida.
Ademais, além da ausência da plausibilidade do direito invocado, não entrevejo o perigo de dano à Recorrente já que lhe foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento da quantia e a possibilidade de parcelamento.
Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Dispensada a intimação da Agravada, ante a ausência de angularização processual na Instância singela.
Intime-se.
Cuiabá, 06 de junho de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora